Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. POSSIBILIDADE. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. DESENTRANHAMENTO. NÃO RECOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a extinção da Busca e Apreensão sem resolução do mérito em caso de não recolhimento das custas intermediárias sem que haja a intimação, inclusive pessoal, da parte autora para dar prosseguimento ao feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
5. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar.
6. No caso em análise, tendo em vista a inércia do autor no recolhimento das custas do desentranhamento mandando liminar de busca e apreensão, restou inviabilizada a captura do veículo, e consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte autora, configurando a sua perda de interesse de agir.
7. Para obter a restituição do prazo, a parte deve comprovar a ocorrência de evento alheio à sua vontade que o tenha impedido de praticar o ato, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso vertente.
8. Considerando que configurada a perda de utilidade da ação, e com isso ausente o seu interesse de agir, resta necessária a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando não localizado o veículo e a parte autora deixa de recolher as custas intermediárias para desentranhamento do mandado para a realização de diligências em outro endereço.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, 300, 223 e 485, VI; Decreto Lei no 911/69, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1936553 do Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA da 4a Turma.